Tribunal: TJDFT
Processo: 0735350-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a apelante expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma.

2. Aplicam-se as regras inerentes ao microssistema consumerista, instituído pela Lei 8.078/90, aos contratos de empréstimo consignado, já que a instituição financeira é fornecedora de produtos e serviços utilizados pela parte autora como destinatária final (súmula n. 297 do STJ).

3. Havendo negativa da parte autora quanto à contratação dos empréstimos e restando evidenciada possível falha na prestação dos serviços, compete ao banco réu comprovar, de forma inequívoca, a anuência da parte autora na contratação.

4. Deve ser afastada a alegação da instituição financeira quanto a legalidade das operações bancárias, quando a prova dos autos não é capaz de atestar de forma inconteste a anuência da consumidora na contratação dos empréstimos.

5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e não provido.